Tribunal: TJMT
Processo: 1021014-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021014-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), Municipio de Chapada dos Guimarães (AGRAVANTE), PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - CNPJ: 02.291.077/0001-93 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), DANIEL BAR - CPF: 016.814.287-25 (ADVOGADO), ANDRE DE AZEVEDO MAURY - CPF: 117.610.057-23 (ADVOGADO), JULIA DE MIRANDA DIAS - CPF: 113.533.567-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - DILAÇÃO PROBATORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- A Exceção de pré-executividade é um incidente processual em que são apreciadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos de desenvolvimento do processo, razão pela qual o seu manejo requer a demonstração prévia de todos os fatos alegados pelo excipiente, não sendo cabível qualquer procedimento de dilação probatória ou de juntada posterior de provas, que, aliás, devem ser pré-constituídas, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2- No presente caso, a Executada não logrou desconstituir a presunção de legitimidade, certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, haja vista a inadequação da via eleita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021014-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

AGRAVADO:
PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A – PROMAN E FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Chapada dos Guimarães/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da referida Comarca, que, nos autos da ação de Execução Fiscal no 1000100-48.2021.8.11.0024, ajuizada pelo Recorrente em face do
Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN e Furnas Centrais Elétricas S.A
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Agravada Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e julgando extinta a execução em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o Agravante
ao pagamento das despesas eventualmente desembolsadas pela parte executada/excepta PROMAN, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 03% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3o, inciso IV, do CPC.

Alega o Recorrente que, ajuizou a ação retro mencionada, visando a cobrança de Imposto Predial Territorial – IPTU, proposta em face de Furnas e Proman.

Informa que, a agravada Proman apresentou petição de Exceção de Pré Executividade, alegando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, que foi acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Entende que, no presente caso, não é cabível a exceção de pré-executividade em razão da matéria atinente a legitimidade passiva demandar dilação probatória, haja vista que o Agravado não trouxe documentação de suma importância, tal como o contrato de cessão no 010/2000 ANEEL – UHE MANSO, o qual demonstra de forma efetiva sua legitimidade.

Esclarece que, foi juntado pelo Agravado somente dois contratos com Furnas, os quais não abordam a responsabilidade solidária entre as partes, tal como o contrato de cessão no 010/2000 ANEEL – UHE MANSO e somente com a produção de provas seria possível analisar suas alegações.

Assevera que, inobstante Furnas esteja imitida na posse da área onde o empreendimento se encontra alocado, importante salientar que o Contrato de Concessão no 010/2000 ANEEL – UHE MANSO (subcláusula quinta da cláusula primeira) estipula expressamente a responsabilidade solidária de ambos os consorciados (Proman e Furnas) pelas obrigações decorrentes da outorga.

Sustenta que,
é nítida a responsabilidade solidária entre Furnas e o agravado Proman quanto à obrigação tributária em testilha, sobretudo diante da existência de um consórcio entre ambos, com interesses recíprocos, e a categórica previsão contratual sobre a matéria. A simples circunstância do agravado Proman não estar imitido na posse do imóvel não o exonera das obrigações pactuadas por meio do Contrato de Concessão no 010/2000 ANEEL – UHE MANSO.

Por fim, aponta que, em caso de manutenção da decisão, imperiosa é a revisão quanto aos honorários advocatícios, pois foi condenado ao pagamento de R$ 1.482.312,56, em uma demanda a qual não houve qualquer proveito econômico obtido pelo Agravado.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada no sentido de:

a) Ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ilegitimidade passiva do executado, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ;

b) Caso não seja vosso entendimento, seja declarada a legitimidade passiva da Proman, em razão da solidariedade com Furnas, através do contrato de concessão ora juntado;

III – Subsidiariamente em caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado, requer a redução dos honorários advocatícios, fixando-os com base nos princípios da razoabilidade e na proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, conforme estabelece o §8o do artigo 85 do CPC.

Não houve pedido de liminar.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 115751468).

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 2 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Chapada dos Guimarães/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da referida Comarca, que, nos autos da ação de Execução Fiscal no 1000100-48.2021.8.11.0024, ajuizada pelo Recorrente em face do
Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN e Furnas Centrais Elétricas S.A
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Agravada Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e julgando extinta a execução em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, contra
Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN e Furnas Centrais Elétricas S.A
, objetivando o recebimento de débitos de IPTU, no valor de R$ 49.410.418,74 (quarenta e nove milhões e quatrocentos e dez mil e quatrocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos).

Após a citação, a ora Agravada
Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN,
apresentou exceção de pré-executividade,

alegando sua ilegitimidade passiva, pois o imóvel para o qual o município pretende a cobrança do IPTU, Usina de Manso, é fruto, inicialmente, de concessão efetuada pela União Federal à ELETRONORTE (depois sucedida por FURNAS), por meio do Decreto no 95.517, de 18 de dezembro de 1987, a qual detém a integral responsabilidade pela operação e manutenção da usina.

Discorreu, ainda, que, FURNAS, por ser a titular do domínio útil /possuidora a qualquer título do imóvel, expressamente imitida na posse, o IPTU, naturalmente, se devido for, é de sua responsabilidade.

A exceção de pré-executividade foi acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) não obstante o contrato de convênio firmado entre a FURNAS e a PROMAN, para a operacionalização do empreendimento de geração de energia, o documento de id. 56997608, consistente no TERMO DE IMISSÃO DE POSSE E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDAA DO APM MANSO QUE ENTRE SI CELEBRAM CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE E FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, COM INTERVENIÊNCIA DAS CENTRAIS ELÉTRICAS DO BRASIL S/A - ELETROBRÁS E PROMAN - PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A, não deixa dúvidas de que: “A partir de 01 de fevereiro de 1999, inclusive, FURNAS é imitida na posse direta, como consorciada substituta da ELETRONORTE, e na proporção de sua participação no empreendimento, de todas as áreas de implantação do Aproveitamento Múltiplo de Manso, inclusive canteiro de obras, vilas, subestação elevadora, subestação seccionadora, linha de transmissão em 138kv, entre Manso e Nobres, e de todos os bens móveis e imóveis, acabados e em construção, relacionados ao APM MANSO, assumindo, a partir daquela data, a responsabilidade, inclusive perante terceiros, pelos custos dos serviços e obras relacionados ao empreendimento. 2. A ELETRONORTE, via escritura pública de compra e venda a ser firmada com FURNAS, transferirá a esta a propriedade dos bens e móveis e imóveis descritos no item I deste TERMO, pelo valor contábil, registrado em 31/01/99, de R$ 313.295.303,44 (trezentos e treze milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e três reais e quarenta e quatro centavos), aí incluso o direito a créditos tributários - de ICMS”. (grifou-se) No presente caso, não obstante a exploração parcial do empreendimento, a posse direta do bem é exercida por FURNAS, sob a qual recai a obrigação do pagamento do tributo em questão, além de todas as responsabilidades perante terceiros. Ante o exposto, este Juízo RECONHECE a ilegitimidade passiva dos PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN, razão pela qual JULGA EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO em face dos aludidos executados, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE o Município exequente ao pagamento das despesas eventualmente desembolsadas pela parte executada/excepta PROMAN, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 03% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3o, inciso IV, do CPC.

Contra a decisão, insurge-se o Município Recorrente.

Como é sabido, a Exceção de pré-executividade é um incidente processual em que são apreciadas
questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos de desenvolvimento do processo, razão pela qual o seu manejo requer a demonstração prévia de todos os fatos alegados pelo excipiente, não sendo cabível qualquer procedimento de dilação probatória
ou de juntada posterior de provas, que, aliás, devem ser pré-constituídas, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS AFASTADOS.

1.
No tocante às execuções fiscais, é incabível a oposição de exceção da pré-executividade veiculando a discussão de questões que dependam de dilação probatória e não possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado.
Verbete n. 393 da Súmula do STJ.

2. In casu, a agravante ajuizou ação ordinária para reconhecimento de imunidade tributária, processo 001/1150108663, em que restou indeferida a tutela provisória, não havendo falar em suspensão da execução em razão deste feito paralelo.

3. Honorários afastados: da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade não cabem honorários, muito menos de forma indireta. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70076476514, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 28/03/2018).

(TJ-RS - AI: 70076476514 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 28/3/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 5/4/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO DO INSTITUTO DE DEFESA MANEJADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA EXECUÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0020549-60.2016.8.05.0000, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 10/09/2018 ).

(TJ-BA - AI: 00205496020168050000, Relator: Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/9/2018). [Destaquei]

No caso dos autos, a matéria ora aventada não se enquadra nas hipóteses discutíveis em exceção de pré-executividade, uma vez que a verificação da legitimidade da Agravada PROMAN demanda dilação probatória, vedada nesta via processual, consoante será demonstrada.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a CDA no 111/2020 consta como contribuinte FURNAS – CENTRAIS ELETRICAS S.A (Id. 47262457 - Pág. 1) e a execução fiscal foi ajuizada em face de
Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN e Furnas Centrais Elétricas S.A.

Constata-se, ainda, que, as Executadas,
Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN e Furnas Centrais Elétricas S.A
, firmaram entre si, em
10-2-2000
, o
CONTRATO DE CONCESSÃO N. 010/2000
ANEEL-UHE MANSO, com o objeto de
exploração compartilhada da concessão e estabelece as condições para o aproveitamento, pelas Concessionarias, do potencial de energia hidráulica localizado no rio Manso (...) denominada “
Aproveitamento Múltiplo de Manso
” (Id. 110158490).

Referido contrato estabelece na subcláusula quinta da cláusula primeira que:

(...) Subcláusula Quinta – FURNAS será responsável, perante o Poder Concedente e a ANEEL, na forma do Contrato de Constituição do Consórcio APM Manso e da legislação em vigor, pelo cumprimento do Contrato de Concessão,
sem prejuízo da responsabilidade solidária da empresa consorciada quanto às obrigações aqui previstas
.

Ressalta-se que, o aludido contrato que dispõe sobre a concessão para exploração da Usina do Manso, bem como prevê a responsabilidade das empresas integrantes do consórcio,
sequer foi apresentado junto ao Magistrado de Primeiro Grau para aferição da alegação de ilegitimidade passiva da sociedade

Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN.

Os documentos apresentados por ela quando da apresentação da exceção de pré-executividade foram: Termo aditivo ao contrato no SUP 1.7.4.0212, no 12785, firmado entre Furnas e PROMAN, em 14-11-2000;
[1]
Termo de imissão de posse e compromisso de compra e venda do APM Manso, de 26-4-1999, documento de arrecadação do IPTU em nome da executada FURNAS e a CDA.

Desse modo, tais documentos, não são suficientes para afastar a legitimidade da Agravante PROMAN, uma vez que o contrato de concessão é posterior ao termo de imissão e, ao meu entendimento, é ele que dispõe as obrigações e responsabilidades das empresas concessionárias, contrato este que não foi acostado na execução fiscal.

Sendo assim, tenho que o presente recurso merece provimento, com o fim de reconhecer a inadequação da via eleita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória para verificar a ilegitimidade da Agravada Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN.

A propósito:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Exceção de pré-executividade – Alegação de inexistência de títulos executivos –
Matéria que demanda dilação probatória
– Impossibilidade de arguição por meio da exceção de pré-executividade –
Legitimidade do consórcio executado para responder pelo débito
– Pedido de suspensão da execução com base no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 – Descabimento – Hipótese em que a recuperação judicial não abrange todas as empresas consorciadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21398180620188260000 SP 2139818-06.2018.8.26.0000, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 14/03/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019). [Destaquei]

Portanto, conclui-se que a Executada, ora Agravada,
não logrou desconstituir a presunção de legitimidade, certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para rejeitar
a exceção de pré-executividade oposta por
Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN
, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Deixo de inverter o ônus sucumbencial, pois a rejeição da exceção de pré-executividade não está sujeita a honorários advocatícios.

É como voto.

[1]

cujo objeto é
termo de aditivo ao CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO a formalização da substituição da ELETRONORTE por FURNAS, a formalização de estatuto de COMITE GESTOR, a criação do contrato de COMPRA E VENDA DE ENERGIA, ESCOLHA, PELAS PARTES, DE FURNAS como responsável pela operação e MANUTENÇÃO do APM Manso, a revisão dos montantes de ENERGIA ASSEGURADA de direito de FURNAS e

PROMAN
(...)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022